Tribunal: STF
Processo: Pet 10985
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO PARA FINS DE IMPEACHMENT DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCS. I, II E III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.